Tribunal: CARF
Processo: 10840.723399/2014-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.723399/2014-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.940 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
T.S.B. FURTADO MADEIRAS - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO. DEBITO COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
É cabível a exclusão do Simples Nacional quando comprovado que havia
débitos exigíveis na data do ADE e não foram integralmente regularizados no
prazo de 30 dias da ciência do mesmo.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro
Rafael Taranto Malheiros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.723399/2014-76
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.940 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723399/2014-76

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra a decisão de primeira instância que manteve
a exclusão do regime tributário do Simples Nacional – SN, no ano calendário 2014, com efeitos a
partir de 1/1/2015, veiculada através do Ato Declaratório Executivo (ADE) de Exclusão
DRF/RPO no 1202118, de 10 de setembro de 2014 (e-fl.10), com base na existência de débito
exigível e não liquidado integralmente referente a multa por atraso na entrega da declaração.
Os débitos que deram causa a emissão do ADE foram: a) uma multa por atraso na
entrega da DIPJ 2010, no valor de R$ 200,00; b) um débito em cobrança na PGFN, com número
de inscrição 80414041788, no valor de R$ 2.274,04 e c) um débito se Simples Nacional da
competência janeiro/2013, no valor de R$ 775,78.
A decisão de primeira instância (e-fls. 25/27) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente. Não contesta a regularização dos débitos indicados nos itens “b”
e “c” acima, mas entende que o débito referente à multa por atraso na entrega da DIPJ 2010 não
foi liquidado integralmente em 09/04/2015, uma vez que houve necessidade de complementação
do pagamento anterior efetuado em 17/10/2014. Daí conclui que essa pendência é suficiente para
manter a exclusão do regime simplificado.
Cientificada da decisão de primeira instância através de intimação em 20/07/2016
(e-fl. 36) a Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 15/08/2016 (e-fl. 45), em que
alega, em resumo, que por descuido pagou parte do débito (apenas o principal), ficando pendente
a diferença em 09/04/2015. Emenda com razões de ordem econômica afirmando que pela sua
condição não possuiria estrutura para suportar os efeitos de uma outra forma de tributação que
não seja o Simples Nacional.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.940 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723399/2014-76

Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
O recurso é tempestivo, portanto dele conheço.
Trata-se, nestes autos, exclusivamente de exclusão do contribuinte do regime do
Simples Nacional, no ano calendário 2015, com efeito a partir de 01/01/2016, em que foram
identificados débitos da Fazenda Pública cuja exigibilidade não estava suspensa por ocasião da
emissão do Ato Declaratório Executivo (ADE) de Exclusão.
Cabe verificar o que dispõe os artigos 17, inciso V e 31 da Lei no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa.
Art.31.(...)
§2o Na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de até 30 (trinta)
dias contado a partir da ciência da comunicação da exclusão.
(...) (Destacou-se).
Como bem colocou a decisão de piso, o único débito não integralmente quitado –
multa por atraso na entrega da DIPJ/2010-, não foi quitado integralmente em face de o
contribuinte não levar em consideração os juros moratórios à taxa Selic, desde o vencimento, até
a data do efetivo pagamento.
Conforme confessa o próprio contribuinte, o débito só foi pago parcialmente (R$
200,00), continuando em aberto após a data limite para regularização do débito, só ocorrendo o
recolhimento complementar após o esgotamento do prazo de 30(dias) dias da ciência do Ato
Declaratório de Exclusão (29/09/2014, e-fl. 13, R$ 57,16).
Portanto, em 29/10/2014, o débito em referência não estava quitado nem estava
com a exigibilidade suspensa.
Dessa forma, entendo que não há nada a reparar na decisão de primeira instância,
vez que embasada pela legislação, vigente à época dos fatos, que dispõe sobre normas de
permanência ao Simples Nacional.
Quanto à alegação da recorrente de que pela sua condição não possui estrutura
para suportar os efeitos de uma outra forma de tributação que não seja o Simples Nacional, e em
que pese a pouca significância da insuficiência do pagamento da multa, saliento que não cabe ao
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.940 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723399/2014-76

julgador administrativo, na presença de disposição expressa, utilizar-se da equidade ou razões de
proporcionalidade para afastar os efeitos objetivos da Lei (LC no 123/2006).
O que importa para a resolução do caso concreto é a efetiva existência de débito
com exigibilidade não suspensa ao fim do prazo para regularização, independentemente do seu valor.
Eventual excesso inconstitucional do legislador ordinário ao fixar, na Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V, a impossibilidade de Opção pelo Simples
Nacional de empresas com débito com a Fazenda nacional, só pode ser declarada pelo Poder
Judiciário, na verificação da compatibilidade da norma jurídica com os preceitos constitucionais.
Estes argumentos são inoponíveis na esfera administrativa. Nesse sentido, não só o art. 26A do
Decreto no 70.235, de 1972, como também o enunciado da Súmula no 2, deste Conselho:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Assim, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital